Tribunal: TJMT
Processo: 0009676-58.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009676-58.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 694.033.501-30 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – A
BUSO DE AUTORIDADE

–
E
XCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL
–
DEVER DO ESTADO

DE INDENIZAR
–

DAN
O
MORAL CONFIGURADO
–

QUANTUM EXCESSIVO
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Só há responsabilidade civil do Estado, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade
.

2.
Ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força, de forma a impedir os excessos
.

3
.
A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional, diante da atuação despreparada do policial
m
ilitar.

4
.
No entanto, a condenação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se mostra exorbitante e
desarrazoada
.

5
.
Sentença reformada. Recurso
parcialmente
p
rovi
d
o
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo Estado de Mato Grosso

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
,

que
,
nos autos da ação de

indenização

por danos morais
n
°

0009676-58.2015.8.11.0003
,
j
ulgou
improcedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO a indenizar o autor RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais experimentado, valor a ser acrescido de juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (11/07/2019), nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, tendo em vista que o proveito econômico obtido na causa é líquido e certo, sendo ainda inferior a 500 (quinhentos)
salários mínimos
.
”
.

Inconforma
d
o
, aduz

o
Apelante
que,
o
valor da condenação é exorbitante
e extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que para uma justa fixação do
quantum
indenizatório, devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do causador do dano (se agiu com dolo ou culpa) e a gravidade dos danos causados.

Sustenta ainda que, nos casos de condenação a dano moral, deve-se considerar a situaç
ão econômica do lesado, para que não seja arbitrada
verba indenizatória exagerada, como o caso dos autos.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso, no sentido de r
eduzir o valor da
indenização por danos morais.

O
Apelado
, em ID
132616704
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo
a condenação de indenização por danos morais, majorando os ho
norários advocatícios no patamar de 20%.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

143958199
)
.

Isento de preparo,
considerando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nos autos

(
I
d.
132662656
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por danos morais n° 0009676-58.2015.8.11.0003, julgou procedente o pedido exordial.

Em breve síntese,
a causa de pedir da presente ação se trata da prisão e violência ocorrida no dia 23/12/2012 contra o Apelado. Segundo consta nos autos, o
Autor-apelado informa que foi abordado pela
polícia
, momento que sofreu violência
e abuso de poder policial.
Além disso, sustenta que
houve disparo de arma de fogo contra seu
veículo. Dessa forma, fora imposto ao Estado de Mato Grosso o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso,
inconformado com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso, visando a redução do valor arbitrado, por entender ser exorbitante, caracterizando enriquecimento
ilícito
da
parte Apelada.

Pois bem.

A responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO
, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos quando da abordagem policial objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança, conforme fotos e depoimentos constantes no processo.

Logo, comprovada a ação policial, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou a parte apelante ao ressarcimento moral pretendido na inicial.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante alega que o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil r
eais
) é exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa.

No que
se refere
ao
quantum

indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em dissonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO
– AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO –
VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960
/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022,
Publicado
no DJE 6/7/2022)
” [
g.n
].

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – R
ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.
Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie
. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”
[
g.n
]
.

N
ão se nega o abalo sofrido pelo Apelante, no entanto,
concluo que a quantia arbitrada na origem, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), está exacerbada.
Isso porque, em demandas envolvendo a
indenização por morte
neste Tribunal, as condenações são fixadas no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a R$ 70.00
0,00 (setenta mil reais), o que não é o caso dos autos.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, tem-se que a monta de R$20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para
reformar

a sentença recorrida
e
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de
R$2
0.000,00 (vinte
mil reais). Sobre o valor deve incidir correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da fixação do
quantum
indenizatório (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024